Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Tendo o réu alegado, em juízo, ter adquirido o aparelho celular, da própria vítima do roubo, sem juntar aos autos qualquer prova de sua afirmação, tampouco da forma de pagamento do bem, o que seria facilmente demonstrável, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.